Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733278-39.2024.8.07.0001 RECORRENTES: KLEBER REZENDE LACERDA e EULETE REZENDE DE LACERDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILLAGES ALVORADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SOLIDARIEDADE DOS COPROPRIETÁRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença declaratória de revelia e condenatória ao pagamento de taxas condominiais vencidas, além das taxas vincendas durante o processo. 2. Preliminar. Alegação de nulidade da sentença por não recebimento da contestação como tempestiva, com base em informações do sistema PJe e no precedente EAREsp 1.759.860. 3. Mérito. Insurgência contra a solidariedade passiva na obrigação condominial, com pedido de direcionamento prioritário dos atos expropriatórios à coproprietária na posse exclusiva do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão preliminar consiste em verificar a legitimidade da decretação de revelia dos apelantes apesar da contestação apresentada com base em informações do PJe. 5. A questão de mérito consiste em saber se a solidariedade passiva na obrigação condominial pode ser mitigada para direcionar prioritariamente a execução contra o coproprietário na posse exclusiva do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Preliminar rejeitada. O precedente invocado pelos apelantes (EAREsp 1.759.860) trata de situação excepcional na qual falhas sistêmicas do próprio Poder Judiciário na prestação de informações processuais prejudicaram a parte, hipótese não demonstrada nos presentes autos. A contestação foi efetivamente apresentada fora do prazo legal, sem comprovação de justa causa ou impedimento para sua tempestiva apresentação, circunstância incompatível com os princípios da preclusão temporal e da segurança jurídica. 6.1. Os prazos constantes na aba de expedientes do PJE têm natureza informativa e não são capazes de substituir prazos legais, cuja contagem fica a cargo da parte interessada. 6.2. Precedente da Casa: “(...) A sugestão de prazo para recurso dada pelo sistema do PJe não suprime a necessidade da parte interessada de interpor o recurso dentro do prazo estipulado por lei, pois é dever do advogado do recorrente zelar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade de interposição do recurso a eventual recomendação equivocada do sistema. Precedentes. (...).” (0705258-10.2021.8.07.0012, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2025). 7. A obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio possui natureza propter rem, aderindo à coisa independentemente de seu titular, conforme dispõe o art. 1.345 do Código Civil. 8. A circunstância de um dos coproprietários estar na posse exclusiva do imóvel constitui questão a ser dirimida entre os próprios titulares do bem, em ação própria, insuscetível de oposição ao condomínio credor como limitação ao direito de cobrança. 9. Jurisprudência da Corte: “(...) 3. No ordenamento jurídico brasileiro, a obrigação pelo pagamento das despesas de condomínio tem natureza propter rem, o que significa que tais ônus acompanham o bem em si, independente do titular do direito sobre o imóvel. 4. Ao adquirir os direitos e obrigações sobre as unidades imobiliárias edificadas no lote, os cessionários tornaram-se corresponsáveis pelo pagamento das despesas condominiais novas e antigas relacionadas ao bem. (...).” (00197520920168070007, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível DJE: 26/8/2020). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação improvida. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "A solidariedade passiva dos coproprietários nas obrigações condominiais propter rem não admite mitigação perante o condomínio credor, sendo eventuais ajustes de responsabilidade matéria a ser dirimida entre os próprios titulares do bem, em ação própria". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 344, 345, I; CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.759.860; TJDFT, Acórdão 00197520920168070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26/08/2020; REsp n. 1.704.528/SP; TJDFT, Acórdão 1863808. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento a apelação interposta contra sentença declaratória de revelia e condenatória ao pagamento de taxas condominiais vencidas, além das taxas vincendas durante o processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A análise envolve: (i) existência de omissão no acórdão sobre os argumentos defensivos apresentados; (ii) legitimidade da decretação da revelia por intempestividade da contestação; (iii) natureza da obrigação condominial e solidariedade entre coproprietários. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, fundamentando a decretação da revelia pela apresentação extemporânea da contestação. 4. O precedente invocado pelo embargante (EAREsp 1.759.860) não se aplica ao caso, pois trata de situação excepcional envolvendo falhas do Poder Judiciário, hipótese não demonstrada nos autos. 5. A obrigação pelo pagamento das despesas condominiais tem natureza propter rem, nos termos do art. 1.345 do CC, sendo os coproprietários solidariamente responsáveis pelo adimplemento. 6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, inadmitindo-se rediscussão pela via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda quando opostos por advogado atuando em causa própria para questionar decretação de revelia por intempestividade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.345. Jurisprudência relevante citada: EAREsp 1.759.860. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o acordão não demonstrou a distinção ou a superação com o julgado apontado, bem como que se limitou a afirmar que a falha não foi demonstrada, ignorando a alegação de confiança transmitida pelo sistema eletrônico para fins de tempestividade. Argumenta que houve cerceamento de defesa ao exigir que a parte comprovasse a falha excepcional. Alega, ainda, omissão quanto a prioridade de execução em desfavor da corré, que exerceu a posse exclusiva do imóvel. No ponto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ; b) artigo 275 do Código Civil, defendendo que, embora a natureza propter rem da dívida justifique a solidariedade de todos os titulares do bem, a jurisprudência do STJ estabelece um critério de justiça na fase de expropriação, privilegiando a execução contra o coproprietário que aufere posse exclusiva e se beneficia dos serviços. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Ademais, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 78174121. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.767.120/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 275 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015